Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO OFERECIDA. ERRO GROSSEIRO E AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ação de cobrança, submetida ao procedimento comum, não há dúvida razoável de que a contestação seja o meio adequado de defesa, nos termos do art. 335 do CPC, o que, inclusive, foi expressamente indicado pelo Juízo de origem ao determinar a intimação da ré “para contestar o feito”.
2. Ante a existência de erro grosseiro e expressa previsão legal quanto ao meio defensivo da parte ré, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade a fim de receber os embargos à execução como contestação. Assim, não há que se falar em reforma da v. sentença que decretou a revelia da requerida.
3. Não se depreende da decisão proferida nos embargos à execução que houve a reabertura do prazo para oferecimento da contestação, tendo o d. magistrado apenas consignado que a ora apelante deveria apresentar contestação no processo de conhecimento.
4. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.